Tribunal: TJES
Processo: 5005160-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005160-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: CONSUELO FERNANDA MOREIRA FERREIRA MIRANDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os embargados não apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há contradição entre o acórdão e a sentença;
b)
que a incidência de juros ficou contraditória, uma vez que não se encontra em mora, devendo o juros ser fixado após o prazo de restituição, ou seja, no final do grupo;
c)
que os embargos sejam acolhidos para sanar as contradições apontadas.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CONSUELO FERNANDA MOREIRA FERREIRA MIRANDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui omissão quanto à situação fática dos autos;
b)
que a saída do embargante do grupo consorcial não representa prejuízo à administradora, posto que pagou apenas uma parcela do consórcio;
c)
que há contradição referente à fundamentação do acórdão com a decisão proferida;
d)
que os embargos merecem provimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 2778084) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Pois bem, no que concerne aos embargos proferidos pela parte embargante (EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA), tenho que este merece acolhimento e provimento, tendo em vista que o acórdão retro possui omissão ao não tratar acerca do acréscimo de juros e mora contados da citação determinados pela sentença.

Analisando o acórdão é possível notar que houve a determinação de que a devolução deve se dar por ocasião da contemplação do sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, contudo, sem se atentar ao acréscimo de juros definidos na sentença.

Desta forma, onde consta no acórdão a seguinte redação “[...]
i) determinar a devolução do valor pago pela recorrida (R$44.000,00) por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida
a taxa de administração
proporcional ao prazo de participação da recorrida no grupo
”, determino a inclusão de: “
Além disso, determino também que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo
”.

No que tange ao embargos de declaração opostos pela parte embargante (
CONSUELO FERNANDA MOREIRA FERREIRA MIRANDA)
, tenho por não dar provimento ao presente embargo.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (ID. 2778084), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
opostos pela parte EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, para sanar erro material no que concerne a determinação de que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte
CONSUELO FERNANDA MOREIRA FERREIRA MIRANDA
,

e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDOS E PROVIDOS. JUROS A PARTIR DA DEVIDA RESTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CONSUELO FERNANDA MOREIRA FERREIRA MIRANDA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.